Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-04.2017.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 1.1. Assim, os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 1.2. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado.
2. Apelação conhecida e não provida.